Tribunal: STJ
Processo: 1002456-49.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065637 - MT(2025/0382477-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇAO JUNIOR - MT007021O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
EFEITO COMINATÓRIO E RESSARCIMENTO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cumprimento de obrigação contratual cumulada com efeito
cominatório e ressarcimento de danos, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante
à fixação do índice INPC para correção monetária, à preclusão e à coisa
julgada.

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 456efa18-3d17-4ce0-83d1-b06d0f26cde0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065637 - MT(2025/0382477-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO
LTDA
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇAO JUNIOR - MT007021O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
EFEITO COMINATÓRIO E RESSARCIMENTO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cumprimento de obrigação contratual cumulada com efeito
cominatório e ressarcimento de danos, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante
à fixação do índice INPC para correção monetária, à preclusão e à coisa
julgada.

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIÃO
CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
de cumprimento de obrigação contratual cumulada com efeito
Ação:
cominatório e ressarcimento de danos, em fase de cumprimento de
sentença, requerida por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR, em face
de EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Documento eletrônico VDA54030863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 01e04f04-2bb9-4820-96ef-c7eea22da2fe

determinou a remessa dos autos à contadoria
Decisão interlocutória:
judicial para elaboração de novo cálculo.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E
TURISMO LTDA, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO INPC. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença determinou a remessa dos autos à
contadoria judicial para a elaboração de novo cálculo, utilizando o INPC como índice
de correção monetária do débito.
II. questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial poderia
utilizar o INPC para correção monetária do débito em detrimento da taxa Selic,
conforme interpretação do
do Código Civil consolidada pelo STJ no
art. 406
e (ii) estabelecer se a substituição do índice de correção
REsp n. 1.795.982/SP;
monetária seria possível diante da preclusão e da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada respeita a coisa julgada,
pois o uso do INPC como índice de correção monetária foi determinado desde a
sentença transitada em julgado e reiterado em decisões posteriores,
impossibilitando a reabertura da discussão.
Nos termos do
do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de
art. 502
matéria já decidida com caráter definitivo, impossibilitando a substituição do índice
de correção monetária.
O
§1o, do CPC restringe as matérias que podem ser alegadas na
art. 525,
impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admitida a reanálise de
questão já decidida na fase de conhecimento.
A jurisprudência consolidada do tribunal reforça a impossibilidade de
revisão de índices de correção monetária após o trânsito em julgado, em razão da
preclusão.
IV. dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A decisão que fixa o índice de correção monetária
na fase de conhecimento, uma vez transitada em julgado, não pode ser modificada
na fase de cumprimento de sentença, salvo erro material ou questão superveniente.
A utilização do INPC como índice de correção monetária foi consolidada
na decisão judicial e sua alteração posterior para a taxa Selic esbarra na preclusão e
na coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 525. Código Civil,
art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp n. 1.795.982/SP,
Raul Araújo, j. 21.08.2024. TJMT, RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir.
Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023. (e-STJ fls. 92-93).

Documento eletrônico VDA54030863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 01e04f04-2bb9-4820-96ef-c7eea22da2fe

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que "demonstrou de forma
Agravo interno:
pormenorizada que todos os dispositivos legais foram devidamente
prequestionados, já que especificamente o
§1o, V do CPC constou
Art. 525,
expressamente do acórdão recorrido; que não havia necessidade de reexame de
fatos e provas, e que o acórdão recorrido se encontra em flagrante dissonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (e-STJ fl. 921).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MT
i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante à fixação do índice INPC
para correção monetária, à preclusão e à coisa julgada.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
no tocante à fixação
Súmula 7/STJ
do índice INPC para correção monetária, à preclusão e à coisa julgada.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA54030863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 01e04f04-2bb9-4820-96ef-c7eea22da2fe

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
2.
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/202

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54030863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:55
Código de Controle do Documento: 01e04f04-2bb9-4820-96ef-c7eea22da2fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.637 / MT
Número Registro: 2025/0382477-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010217619988110041 00034539620208110041 10021268620248110000 10024564920258110000
10171768920238110000 10174658520248110000 10217619988110041 34539620208110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E
TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇAO JUNIOR - MT007021O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E
TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇAO JUNIOR - MT007021O
Documento eletrônico VDA55073506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: bc3181ee-784f-49f1-9758-3c7ccbcea264

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: bc3181ee-784f-49f1-9758-3c7ccbcea264